Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708182-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LORRAN DA SILVA ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIS FERNANDO VICENTE CARVALHO, JAQUILANE ALVES DA SILVA Aos embargados sobre embargos de declaração de ID 70428575. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril 2025. Desembargador JAIR SOARES